Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21 DO TJDFT. TEMA 1402 DO STJ. DELIMITAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO VINCULANTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva, em observância à admissão do IRDR no 21 do TJDFT, instaurado para definir a legitimidade ativa dos servidores para execução da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato quanto à legitimidade ativa do embargante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, bem como se a superveniência de decisões proferidas no IRDR no 21 e no Tema 1402 do STJ afasta a suspensão do feito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em caráter excepcional. 4. O acórdão embargado determinou a suspensão do cumprimento individual em conformidade com o cenário jurídico vigente à época, diante da admissão do IRDR no 21. 5. Posteriormente, foi fixada tese no referido incidente no sentido de que possuem legitimidade para a execução individual os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia como Tema 1402, delimitou a suspensão das execuções individuais apenas aos casos em que o servidor não integrava a Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva. 7. Demonstrado que o embargante ingressou no serviço público em 01/06/1987 e integrava órgão da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva, a hipótese não se enquadra nas situações sujeitas à suspensão. 8. A superveniência da orientação vinculante autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para adequação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de orientação vinculante fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em tema afetado ao regime de recursos repetitivos autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para adequação do julgado.; 2. Não se submete à suspensão decorrente do Tema 1402 do STJ o cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidor que já integrava a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.”
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H